Tribunal: TJBA
Processo: 8106743-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106743-45.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NUBIA DOS SANTOS DA HORA Advogado(s): CLEITON MARCIO SANTOS SOUZA APELADO: REGINA AFFONSO DE CARVALHO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO OFICIAL. PREVISÃO NO EDITAL DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL REDUZIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por NUBIA DOS SANTOS DA HORA contra a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Mandado de Segurança em face do suposto ato coator praticado por ESTADO DA BAHIA e outros, que denegou a segurança requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é ilegal a convocação de candidata aprovada em processo seletivo simplificado realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 atribui responsabilidade exclusiva ao candidato pelo acompanhamento das publicações referentes ao certame, conforme item 13 do instrumento convocatório, que indicam expressamente a publicação oficial como meio válido de convocação, consoante item 12.1. 4. O documento oficial juntado aos autos comprova que a convocação da apelante foi regularmente publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, edição nº 23.169, de 20/05/2021. 5. Não há violação aos princípios da publicidade e razoabilidade quando o intervalo entre a homologação do resultado e a convocação é reduzido, de modo que se espera do candidato a diligência necessária para acompanhar as publicações oficiais, sobretudo em curto período. 6. O entendimento do STJ e dos tribunais estaduais, a exemplo do TJ-MT (MS Cível nº 1004709-44.2024.8.11.0000), é no sentido de que a convocação apenas por Diário Oficial é válida quando não há lapso temporal considerável entre a homologação e o chamamento, cabendo ao candidato acompanhar as publicações previstas no edital, que possui força vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A convocação de candidato aprovado em processo seletivo simplificado por meio exclusivo de publicação no Diário Oficial é válida quando realizada em conformidade com o edital e dentro de curto lapso temporal após a homologação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto estadual nº 16.732/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS Cível nº 8005187-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 14/03/2024. TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1001128-93.2022.8.26.0575, Rel. Des. Alves Braga Júnior, j. 02/10/2023. TJ-MT, MS Cível nº 1004709-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8106743-45.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante NUBIA DOS SANTOS DA HORA e Apelado ESTADO DA BAHIA e outos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)